Tribunal: CARF
Processo: 17883.000041/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000041/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.045 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
GUIMARÃES ARAÚJO E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não declarada a compensação em face da pretensão de utilização
de créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa
isolada, no percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150%
somente na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude, que não
pode ser presumida em função apenas da natureza da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, dar parcialprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000041/2006-12
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000041/2006-12

O presente processo trata de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário relativo à multa isolada, prevista no art. 18 da Lei n° 10.833/03, decorrente de
compensação indevida efetuada em Declaração de Compensação prestada pelo contribuinte,
envolvendo créditos de natureza não tributária (Títulos da Eletrobrás relacionados a empréstimos
compulsórios).
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 33/64 (numeração do
e-processo), na qual alegou, resumidamente, que:
a) Não existe amparo legal para o lançamento, que, juntamente com o Despacho
Decisório, devem ser considerados nulos.
b) A fiscalização elaborou o auto de infração com base na legislação vigente na
data do processo 10073.000057/2004-41;
c) No processo 10073.000057/2004-41, foi apresentada manifestação de
inconformidade;
d) A SRF é competente para apreciar o pedido de restituição do empréstimo
compulsório instituído pelo Decreto-lei 2.288/1986;

Em 16 de dezembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
É devida a exigência de multa isolada no caso de compensação não declarada.

Cientificada (AR fls.213), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
217/278 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR

Alega a Recorrente nulidade do lançamento, uma vez que que não observou os
requisitos legais para o lançamento de ofício, bem como pelo fato de ter apresentado
manifestação de inconformidade em relação ao processo relativo a compensação o que
suspenderia a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000041/2006-12

Improcedentes as alegações da Recorrente. Isso porque o lançamento foi realizado
por autoridade competente, com observância de todos os requisitos do artigo 142 do CTN, não
restando, tampouco, configurada qualquer violação aos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Da mesma forma, improcedente a alegação de impossibilidade do lançamento em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso porque, ao contrário das
compensações não homologadas, as manifestações de inconformidade apresentadas em face das
compensações não declaradas não possuem efeitos suspensivo e não devem, sequer, serem
conhecidas. É o que dispõe os §§ 12 e 13 do artigo 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
e - não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (grifamos)

De acordo com os artigos acima transcritos, a compensação apresentada pelo
contribuinte foi considerada não declarada porquanto se referia a crédito decorrente de tributo
não administrado pela Secretaria da Receita Federal. Sendo assim, a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte não se beneficia da suspensão da exigibilidade.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

2) MÉRITO
As alegações relativas à legitimidade do crédito relativo empréstimo compulsório
da Eletrobrás não devem ser conhecidas. Em primeiro lugar, porque estão relacionadas ao
processo 10073.000057/2004-41. Em segundo lugar, porque conforme disposto na Súmula
CARF no 24 “não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários” No entanto, em relação a multa
Esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
verifica no julgamento do Acórdão no 9101-003.109, cuja ementa é a seguinte:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000041/2006-12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJAno-calendário:2007COMPENSAÇÃO. OB
Nesse ponto, transcrevo o fundamento do voto da Presidente e Conselheira
Relatora Adriana Gomes Rego, as quais adoto como razão de decidir: MÉRITOA presente lide, conforme rela
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.15835, de
24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) 1
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto
no inciso I do caput do art. 44da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação
e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão
reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II
do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às
hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000041/2006-12

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 12o Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
II – em que o crédito:
(...)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
— SRF.(...) (Destacou-se)Como se vê, a multa isolada aplicada encontra previsão na atual re
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.15835, de
24 de agosto de 2001, limitar-se-á á imposição de multa isolada em razão de não
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000041/2006-12
Nesse contexto, o fato de o contribuinte pleitear compensação não devida porutilizar crédito de natureza não tributária

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, dou parcial provimento para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75%.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital